Tribunal: TJSP
Processo: 1017988-74.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
LOCAÇÃO – Pretensões de cobrança de multa compensatória e de restituição de caução julgadas procedentes – Pretensões deduzidas em face da representante legal da locadora, pessoa jurídica – Ilegitimidade passiva reconhecida – Apelação provida para julgar extinto o processo, sem exame do mérito.